Tribunal: TJPA
Processo: 0848074-55.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0848074-55.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CRIANÇA NECESSITANDO DE CIRURGIA ELETIVA DE EXERESE DE HEMANGIOMA CERVICAL.PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I
– Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual julgou procedente os pedidos formulados na exordial, ajuizada pelo Ministério Público, condenando o Estado do Pará para cumprir com a obrigação descrita na exordial de viabilizar a cirurgia eletiva de exérese de hemangioma cervical da criança.

II
- O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Preliminar de perda do objeto rejeitada;

III
- A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

IV
- O sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, pois nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

V
– Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer d
a
Re
messa necessária e confirmar a sentença
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de
março
de dois mil e vinte e quatro.

Belém,
04
de
março
de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pela
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
ESTADO DO PARÁ
, acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

DO DISPOSITIVO

Diante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
ACOLHO O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO,
ratificando os termos da tutela antecipada deferida e
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. Condeno o
ESTADO DO PARÁ
, a proceda com a imediata realização de cirurgia Eletiva de Exerese de Hemangioma Cervical em favor da criança/adolescente
A. I. D. S. N.
, conforme prescrição médica nos autos e nos termos pleiteados na exordial, permanecendo, assim, seu suporte até o fim de seu tratamento. Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação, proceda-se a remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, I do Código de Processo Civil.

Na mencionada ação (id nº
16764356 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que a criança Alicia Isabella dos Santos Nunes necessitava de cirurgia eletiva de exérese de hemangioma cervical.

Aduziu, em síntese, que
foi gerado na SESPA o PAE n° 2023/452364, em razão do encaminhamento de seus ofícios, porém sem resposta até o momento, razão pela qual foi designada reunião com o órgão de saúde, mas sem o comparecimento na data designada.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
16764481 - Pág. 1
).

O Juízo
a quo
proferiu a r. sentença (
id
n.º
16764495 - Pág. 1
), ratificando a liminar anteriormente deferida e condenando o Estado do Pará a obrigação de fazer descrita na exordial.

Transcorreu o prazo para a interposição de recurso e o requerido não se manifestou, desta feita, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para remessa necessária (id nº
16764498 - Pág. 1
)
.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
16773837 - Pág. 1
).

O Ministério Público de 2º grau se manifestou acerca da manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau (id. nº
16948912 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Estado do Pará alegou, em sua preliminar, em sede de contestação, que a paciente foi transferida e internada no Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos em 27/04/2023, e obteve alta hospitalar em 28/04/2023, retornando dia 07/07/2023 para consulta ambulatorial na especialidade de cirurgia pediátrica, onde foi solicitado o pré-operatório, logo, uma vez cumprida integralmente a obrigação concedida liminarmente, tem-se a perda superveniente do objeto da ação e do interesse de agir.

Com relação a preliminar da ausência do interesse de agir e perda superveniente do objeto da ação, não merece guarida. Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ENTES DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

3- O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800963-82.2018.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES).

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir ou perda superveniente do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, logo,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, ajuizada pelo Ministério Público, condenando o
Estado do Pará para cumprir com a obrigação descrita na exordial.

A princípio, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que se refere à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Em vista disso, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, é notório que o Ministério Público
trouxe documentos que comprovam que a infante

necessitava da cirurgia eletiva de exérese de hemangioma cervical.

Percebe-se que, não obstante, o sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, pois nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Complementa-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, respectivamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROCEDENTE DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
. REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INTEGRANTE DA RENAME.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800187-77.2021.8.14.0032 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

Avaliar a irreversibilidade da medida, no caso específico, deve ser feito considerando a relevância dos direitos, com a necessidade de priorizar a proteção mais eficaz do direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais da criança.

Cumpre ressaltar que, cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Como dito anteriormente, os entes federativos devem, de forma solidária, prestar à população, gratuitamente, aos que comprovadamente necessitem, os medicamentos e o tratamento indispensáveis à obtenção da saúde pública, na forma prevista no artigo 196 da CF/88.

Este é o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MENOR. FRATURA DE FÊMUR.
INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).

OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800136-24.2020.8.14.0025 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021).

CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR. REMÉDIOS INDISPENSÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE. I - Em que pese inexista consenso na jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da natureza da norma do art. 196 da Constituição, considerando alguns julgados a sua natureza programática e outros defendendo que dela se poderiam extrair direitos subjetivos aptos a gerar exigências de prestações positivas do Poder Público, a melhor doutrina orienta que, em se tratando de direito à saúde, apenas as prestações que compõem o assim denominado mínimo existencial e aquelas que configurem opções políticas juridicizadas dos poderes constituídos poderiam ser objeto de condenação dos entes públicos a implementá-las em prazo determinado.
II - Mesmo que determinado medicamento não conste nas listas oficiais dos Entes Federados e nem se insira naquele grupo de prestações formadoras do mínimo existencial no campo da saúde, a que se refere a doutrina de Ana Paula Barcellos, ainda assim é possível seu fornecimento quando se tratar de situação excepcional.
III - Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Súmula 421, STJ. IV - Remessa necessária parcialmente provida. Apelações desprovidas. (TRF-2 - AC: 200651010104744, Relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 26/10/2010, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 09/11/2010).

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Por todo o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de março de 2024.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/03/2024